Tribunal: TJDFT
Processo: 0734240-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS. ART. 828, CPC. CANCELAMENTO. NECESSIDADE. OBSERVÂNCIA DE REQUISITOS ESSENCIAIS. MENOR ONEROSIDADE DA PARTE EXECUTADA. SATISFATIVIDADE DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O EXEQUENTE. AVERBAÇÃO DESARRAZOADA. BAIXA DE HIPOTECA JUDICIAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Incabível a análise de matéria não apreciada pelo d. juiz de origem na r. decisão agravada, sob pena de incorrer-se em supressão de instância, veementemente vedada pelo ordenamento jurídico. Agravo de Instrumento conhecido em parte.
2. A averbação premonitória constitui-se em uma faculdade conferida à parte credora para dar publicidade à execução, não se confundindo com qualquer ato constritivo. Conquanto não impeça a alienação dos bens sobre os quais incide, certamente produz efeito negativo em relação ao proprietário, já que, em essência, visa impedir que o executado esvazie o seu patrimônio.
3. Salutar, portanto, que o exercício do direito consagrado no artigo 828 do Código de Processo Civil também obedeça aos princípios norteadores do procedimento executório, devendo haver uma convergência de dois requisitos precípuos, quais sejam a menor onerosidade para o executado e a ausência de prejuízo para o exequente.
4. Constatado que as averbações premonitórias se operaram em imóveis que já haviam sido alienados a terceiros, por meio de Edital de Licitação anteriormente publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, resta demonstrado, de modo inequívoco, o prejuízo e a onerosidade que tais averbações geram para a parte executada, visto que está impedindo a concretização da venda dos imóveis, atrelado à falta de comprovação do benefício que tais atos poderiam gerar ao exequente, o que justifica o cancelamento das referidas averbações.
5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, provido. Agravo Interno conhecido e provido.